Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-70.2015.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTES PÚBLICOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALTA E EXTEMPORANEIDADE DE REAJUSTES DE TARIFA. Acórdão que reformou sentença de procedência por entender que os reajustes autorizados pelo Município foram suficientes, quando cotejados à variação inflacionária, para assegurar a rentabilidade do contrato. Alegação de omissão e contradição por não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTES PÚBLICOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALTA E EXTEMPORANEIDADE DE REAJUSTES DE TARIFA. Acórdão que reformou sentença de procedência por entender que os reajustes autorizados pelo Município foram suficientes, quando cotejados à variação inflacionária, para assegurar a rentabilidade do contrato. Alegação de omissão e contradição por não ter o Aresto levado em consideração a obrigatoriedade anual de reajuste prevista nas Leis que regem as Concessões, bem como a cláusula 10, do Contrato, que faz referência expressa ao reajuste pelos custos do sistema. Inocorrência. Conclusão de improcedência devidamente fundamentada. Pretensão de efeitos infringentes inadmissível. Embargos rejeitados.